Tribunal: TJDFT
Processo: 0745676-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745676-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, 37.467.365 DENISE TAVARES DE JESUS AGRAVADO: FARID NIMER MOHAMED NIMIR YUSUF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA e DENISE TAVARES DE JESUS em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0702037-47.2024.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 65680239, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo. Conforme certidão ID 66666109, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "(...) Dessa forma, ausente o requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo (ativo) pretendido, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar declinado. Posto isso, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Por fim, forte nos fundamentos previamente elencados, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, de consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. " Todavia, conforme se verifica da certidão ID 66666109, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2025 17:52:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora